Tribunal: STF
Processo: AI 347132
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBJETO DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO INDIRETA.
        Não se permite em sede de execução rediscutir matéria
decidida no processo de conhecimento, já transitada em julgada
e objeto da própria condenação. Hipótese de violação indireta à
Constituição Federal.
         Agravo regimental a que se nega provimento.